Tribunal: TJPA
Processo: 0009788-90.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009788-90.2019.8.14.0136

APELANTE: ZILMAR COSTA AGUIAR JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DESMUNICIADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE MUNIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Zilmar Costa Aguiar Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob o fundamento de que a arma apreendida estava desmuniciada, o que afastaria a tipicidade da conduta por ausência de perigo concreto à incolumidade pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a posse de arma de fogo desmuniciada descaracteriza o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da ausência de lesividade concreta, à luz do princípio da ofensividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 configura-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto à incolumidade pública.

A simples posse de arma de fogo, ainda que desmuniciada, caracteriza o tipo penal, pois a legislação presume, de forma absoluta, o perigo à segurança coletiva.

A arma de fogo, mesmo sem munição, possui potencial intimidatório e compromete a sensação de segurança, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há exigência de que o artefato esteja apto ao disparo para a consumação do crime, bastando a posse irregular.

A tese defensiva de ausência de tipicidade material por violação ao princípio da ofensividade não encontra amparo na jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O delito em questão é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de risco concreto à segurança pública.

O princípio da ofensividade não afasta a tipicidade da conduta quando o legislador presume o perigo como inerente ao fato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2185134/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23/06/2023.
STJ, AgRg no HC 826747/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15/12/2023.
STJ, AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ZILMAR COSTA AGUIAR JÚNIOR, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

O Apelante busca a reforma da sentença condenatória, pleiteando sua absolvição. A tese defensiva centra-se na violação ao
princípio da ofensividade
, sob o argumento de que a arma de fogo encontrada em sua posse estava desmuniciada. Sustenta, assim, a atipicidade da conduta por ausência de perigo concreto à incolumidade pública.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Argumenta que o delito de posse irregular de arma de fogo é classificado como crime de
mera conduta e de perigo abstrato
. Dessa forma, a simples posse do artefato, independentemente de estar municiado ou não, já é suficiente para configurar o tipo penal, sendo presumida a ofensa ao bem jurídico tutelado (a segurança coletiva).

A Procuradoria de Justiça, atuando como
custos iuris
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu
total improvimento
. Corroborando os argumentos das contrarrazões, o parecer reforça que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos. Reitera o entendimento de que o crime em questão é de perigo abstrato, não se exigindo a demonstração de um perigo real para sua consumação, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A questão central do presente recurso reside na análise da tipicidade da conduta de posse de arma de fogo desmuniciada, à luz do princípio da ofensividade.

O Apelante alega que, por estar a arma desprovida de munição, não haveria perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado – a incolumidade pública –, o que tornaria o fato atípico.

O crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é classificado pela doutrina e pela jurisprudência como
de perigo abstrato e de mera conduta
. Isso significa que a lei presume, de forma absoluta, o perigo gerado pela simples posse de arma de fogo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. O objetivo do legislador foi antecipar a tutela penal, punindo a conduta antes mesmo que ela venha a produzir um resultado lesivo concreto, visando proteger a segurança pública e a paz social.

Nesse sentido, a consumação do delito ocorre com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo – no caso, "possuir" ou "manter sob sua guarda" –, sendo irrelevante a demonstração de que a arma estava municiada e pronta para uso imediato.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que o simples fato de portar arma de fogo, ainda que desmuniciada, caracteriza o tipo penal previsto no Estatuto do Desarmamento. A Corte entende que o artefato, mesmo sem munição, possui potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva, conforme decisões:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA . DELITO DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. I - "
Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n . 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado
( AgRg no HC 650.615/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 10/6/2021) ." ( AgRg no AREsp n. 1.923.971/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021) . II - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2185134 SP 2022/0246398-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO . LESIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGURANÇA PÚBLICA E PAZ SOCIAL. ACUSADO REINCIDENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ . 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça apontava que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10 .826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" (AgRg no HC n. 804.912/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023 .) 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 826747 SC 2023/0181854-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL . RESP INADMITIDO NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. SÚMULA 7/STJ . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA NÃO ENFRENTADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n . 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado (AgRg no HC 650.615/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 10/6/2021) . 2. No caso, a Corte de origem, em decisão devidamente motivada, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela condenação do acusado, rever tais fundamentos, para concluir pela atipicidade de sua conduta, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3 . Em relação a tese de insignificância da conduta, também denota-se óbice ao conhecimento do Recurso Especial, inclusive por ausência de prequestionamento, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 da Súmula do STF. 4.
Ainda que assim não fosse, observa-se que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que basta o simples porte ou posse de arma de fogo, munição ou acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato da munição, ainda que em pequena quantidade, não descaracteriza a natureza criminosa da conduta (REsp n. 1 .644.771/RJ, Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 10/2/2017, DJe 10/2/2017
). 5. Incidência, portanto à espécie, da Súmula n . 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1923971 SP 2021/0212630-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Portanto, a conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, não havendo que se falar em violação ao princípio da ofensividade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e no mérito NEGO provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/03/2026